Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704187-65.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ALISUL ALIMENTOS SA DESPACHO Na petição de ID 21638329, a recorrente WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP requer o pagamento da guia do preparo do recurso especial na forma simples, afastando-se a determinação de recolhimento em dobro, ao argumento de que o Superior tribunal de Justiça sofreu ataque hacker e o sistema só voltou a funcionar no dia 18/11/2020. Nada a prover. Consoante a Resolução STJ/GP no 25, de 4/11/2020, houve a suspensão das atividades judicantes e dos prazos processuais da Corte Superior de Justiça no período compreendido entre 3 e 9 de novembro de 2020, voltando a fluir em 10 de novembro de 2020. Contudo, compulsando os autos, constata-se que o recurso foi interposto em 12/11/2020, às 16:34:14, após a normalização do sistema daquele Sodalício. Fica neste ato intimada a recorrida ALISUL ALIMENTOS SA para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 21341863 e 21341882, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024